Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR QUEM NÃO RECUSA A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. REVELIA. COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. VALOR DEBITADO. CONSUMIDOR IMPEDIDO DE LEVAR A MERCADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).
2. Na hipótese, o mandado de citação (ID 58775968) foi entregue no endereço da sede da recorrente (ID 58775974 - Pág. 5), o mesmo que consta no site da receita (ID 58775976). Dessa forma, se a correspondência foi recebida por pessoa que não recusou a qualidade de funcionário, é válida a citação. Aplicação da teoria da aparência. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
3. Não comparecendo o réu na sessão de conciliação, é dispensável a designação de audiência de instrução e o julgador está autorizado a proferir sentença, desde que presentes os elementos necessários para o adequado julgamento do mérito.
4. Na hipótese, o acervo probatório mostra que, por meio do cartão de débito, foi descontado da conta do autor e creditado na conta do supermercado recorrente o valor de R$ 29,34. A despeito disso, o autor foi impedido de levar a mercadoria, sob o argumento de que o cartão havia negado a operação. No dia seguinte, contudo, o supermercado estornou o pagamento.
5. Configura dano moral o constrangimento experimentado pelo consumidor que teve negado o direito de levar as mercadorias adquiridas sob a alegação de que a operação de débito havia sido recusada pelo banco muito embora o valor tenha sido debitado da conta e tanto é assim que foi posteriormente estornado.
6. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique compensação de R$ 3.000,00. A empresa reconheceu o erro, promoveu o estorno e não há nos autos nenhuma prova de eventual comoção que pudesse suscitar compensação vultosa. Diante desse cenário o valor de R$ 1.500,00 atende melhor os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por conseguinte, os fins da justa reparação.
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reduzir a compensação por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.